Tribunal: TJMT
Processo: 1001404-24.2016.8.11.0003
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001404-24.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Atos Unilaterais, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[KENNY BUENO DE ASSIS - CPF: 012.870.041-64 (APELADO), AMAURI DE SOUZA BRITO FILHO - CPF: 716.980.781-53 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), DIEGO CARVALHO ALVES - CPF: 941.094.431-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1001404-24.2016.8.11.0003

APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO: KENNY BUENO DE ASSIS

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – FALTA DE DIALETICIDADE – PRELIMINARES AFASTADAS - MÉRITO - VISTORIA REALIZADA PELA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS SEM A CIÊNCIA E O ACOMPANHAMENTO DO CONSUMIDOR – FRAUDE AFASTADA – COBRANÇA DE CONSUMO PRETÉRITO – INDEVIDA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO DESPROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça tem firmado entendimento no sentido de que a mera circunstância de consistir o recurso em cópia do conteúdo já lançado nos autos, por si só, não implica violação ao princípio da dialeticidade, desde que pelas razões possa-se vislumbrar o interesse na reforma da decisão, como ocorre na hipótese.

2. Não se verificando a observância do procedimento correto para aferição de irregularidades em unidade consumidora de energia elétrica, tem-se que o ato é ilegal, ensejando o afastamento da cobrança realizada.

3. Contudo, ainda que tenha havido a cobrança indevida e a ameaça de interrupção da energia elétrica, na hipótese, não há que se falar em dano passível de indenização, uma vez que não ocorreu, efetivamente, a negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, tampouco a suspensão dos serviços, ou seja, não restou demonstrada qualquer dano ao autor, o que afasta o dever de indenizar.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1001404-24.2016.8.11.0003

APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO: KENNY BUENO DE ASSIS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Tratam-se de dois Recursos de Apelação Cível o primeiro interposto por
Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A
.
e o segundo por

Kenny Bueno de Assis
,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais n.o 1001404-24.2016.8.11.0003.

O sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para o fim de declarar ilegal a cobrança referente ao mês de 06/2016 da unidade consumidora 6/2243642-2, no valor de R$ 1.533,97 (um mil quinhentos e trinta e três reais e noventa e sete centavos), bem como do mês 07/2016 da unidade consumidora 6/2243645-5, no valor de R$ 1.032,40 (um mil e trinta e dois reais e quarenta centavos), devendo a ré reemitir as referidas faturas sem a inclusão da recuperação de consumo.

Por consequência, condenou a ré ao pagamento de custas judiciais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor dado à causa
(ID 31169231).

Irresignada, a ré/apelante aduz que cumpriu integralmente com o que dispõe o artigo 129 da Resolução 414/2010-ANEEL, conforme indicam as provas acostadas nos autos originários, as quais, todavia, não mereceram melhor análise do Julgador.

Assevera que, consta do Termo de Ocorrência de Inspeção n° 568441, que no ato da vistoria fora constatada a existência de “desvio de energia”, sendo certo que o mesmo precisava ser retirado para aferição pericial, conforme revelam os documentos anexados junto à Contestação.

Menciona que, a Recorrente se incumbiu de atestar a veracidade de suas alegações através da realização da aferição técnica e registros fotográficos, o que resultou na reprovação do referido aparelho, conforme o processo de irregularidade.

Argui que restou evidente a intenção de auferir vantagens indevidas por parte da Recorrida às custas da Recorrente, eis que, por diversos meses, a UC discutida encontrava-se ligada à rede sem ter o devido faturamento, o que se comprova com a própria inicial, no qual a Recorrida afirma que a cobrança mensal de sua unidade consumidora vinha sempre com o faturamento mínimo.

Defende que a demonstração da irregularidade se dá pela lavratura dos documentos necessários, como o Termo de Ocorrência de Inspeção e laudo do INMETRO.

Sustenta que atos administrativos por ela praticados sustentam-se no poder de polícia ínsito da delegação, gozando de presunção de legitimidade e veracidade.

Afirma que o cerne da questão não é a provar a autoria do cometimento da irregularidade, mas, o proveito econômico em detrimento dela, de modo que, mesmo que não tenha sido a Parte Recorrida quem adulterou o medidor, foi ela a única beneficiária da adulteração, sendo cabível, portanto, a cobrança da diferença de consumo apurada (ID 31169233).

As contrarrazões a este recurso são pelo seu não conhecimento, por falta de dialeticidade. No mérito, pelo seu desprovimento (ID 31169238).

Por sua vez, o autor apresentou recurso de apelação afirmando que é inegável que os transtornos experimentados pelo Apelante, em decorrência da exigência dos débitos, declarados indevidos e a inclusão deles na fatura do consumo ultrapassaram os limites dos meros dissabores, vez que lhe causou sentimento de tristeza, intranquilidade, baixa estima e de impotência, molestando seus direitos inerentes à personalidade, atributos imateriais e ideais, traduzindo a existência de verdadeiro dano moral (ID 31169236).

As contrarrazões a este recurso são pelo seu não conhecimento, por falta de interesse recursal/dialeticidade. No mérito, pelo seu desprovimento (ID 31169242).

Por fim,
determino seja retificada a capa dos autos, porquanto, tratam-se de dois recursos de apelação cível
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1001404-24.2016.8.11.0003

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

II) VOTO

- PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

Eminentes pares:

No caso, tanto o autor quanto a ré, aduzem em suas respectivas contrarrazões que o recurso interposto por cada uma das partes não deve ser conhecido por falta de dialeticidade
, porque não teriam se manifestado acerca dos fundamentos da sentença, apenas repetindo os argumentos anteriormente lançados nos autos.

Contudo, em que pesem tais alegações, o art. 1.010, II, do NCPC, consubstancia o princípio da dialeticidade recursal, exigindo expressamente que o recurso contenha as razões de fato e de direito que amparam a irresignação com a decisão impugnada.

Na espécie, verifica-se que ambas partes apelantes devolveram as questões suscitadas durante o trâmite processual, o que não significa dizer tratar-se de mera reprodução.

Destaca-se que, o Superior Tribunal de Justiça tem firmado entendimento no sentido de que a mera circunstância de consistir o recurso em cópia do conteúdo já lançado nos autos, por si só, não implica violação ao princípio da dialeticidade, desde que pelas razões possa-se vislumbrar o interesse na reforma da decisão, como ocorre na hipótese.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO -
REITERAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA PETIÇÃO INICIAL NAS RAZÕES DE APELAÇÃO - POSSIBILIDADE
- PRECEDENTES DO STJ - RECURSO IMPROVIDO
. (STJ - AgRg no Ag: 969319 MG 2007/0246490-9, Relator: Ministro MASSAMI UYEDA, Data de Julgamento: 16/09/2008, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/09/2008).

[...] APELAÇÃO. REQUISITOS. ART. 514 DO CPC. ARGUMENTOS DISSOCIADOS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. IMPROVIMENTO. 1.- "
A reprodução na apelação das razões já deduzidas na contestação não determina a negativa de conhecimento do recurso, desde que haja compatibilidade com os temas decididos na sentença
" (REsp924.378/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJ 11.4.2008). [...].
(STJ, AgRg no AREsp 280.836/SP, Relator: Ministro SIDNEI BENETI, Data de Julgamento: 19/03/2013, T3 - TERCEIRA TURMA).

Assim, verifica-se que ambos apelantes expuseram suas razões recursais, das quais se pode vislumbrar o interesse na reforma da decisão, cada um de acordo com o seu interesse, não havendo que se falar em falta de dialeticidade.

Pelo exposto,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

III) VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

O cerne da controvérsia gravita em torno da legalidade ou não do procedimento adotado pela concessionária de energia, que resultou na cobrança de recuperação de consumo e, por consequência, se tal cobrança enseja o dever de indenizar.

Inicialmente, passo à análise do recurso interposto pela ré, porquanto, eventual provimento influenciará no julgamento do apelo apresentado pelo autor.

Pois bem.

Da análise dos autos, tem-se que não assiste razão à ré/apelante.

Isso porque, a ré embasa a sua pretensão na legalidade do procedimento que supostamente constatou uma irregularidade na Unidade Consumidora do autor.

Ocorre que, a concessionária/apelante não comprovou a ciência do autor/apelado acerca do procedimento de apuração de irregularidades efetuado em sua unidade consumidora, o que afasta a legalidade da cobrança.

Com efeito, versando a presente lide a respeito de uma típica relação consumerista, na qual a parte autora alega falha na prestação do serviço por parte da concessionária de energia elétrica, hipótese em que a responsabilidade civil prescinde da aferição de culpa, incumbia à fornecedora a comprovação de uma das excludentes de responsabilidade estabelecidas no art. 14, §3o do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Ora, o autor comprovou que o valor apontado na fatura impugnada é largamente superior à média de consumo registrada em sua residência, desincumbindo-se do ônus que lhe competia.

A ré, por sua vez, com o escopo de sustentar a inexistência do defeito na prestação do serviço, afirmou que houve uma vistoria do aparelho de medição em campo, sendo que foi encontrada irregularidade, o que lhe dá guarida em efetuar a cobrança da diferença do consumo
.
Todavia, a alegação de legalidade no procedimento é desprovida de respaldo probatório.

Digo, o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) que a própria concessionária colacionou aos autos (ID 31169200 – Págs. 1/2) demonstra que a apuração foi realizada exclusivamente pelos técnicos da ré, não havendo qualquer identificação ou rubrica por parte do titular da unidade consumidora inspecionada.

Quanto à questão, importa destacar que a Resolução n.o 414/2010 da ANEEL, em seu artigo 129, §2o dispõe que é dever da concessionária entregar,
mediante recibo
, uma cópia do TOI ao consumidor ou àquele que acompanha a inspeção, senão vejamos:

Art. 129.
Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor
.

[...].

§2o
Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo
.

No caso, como dito, não há, recibo devidamente assinado e apto a comprovar a participação de qualquer indivíduo, que não os técnicos da concessionária, na inspeção que teria apontado as irregularidades no medidor.

Além disso, não há prova de que o autor se negou a assinar o aludido termo de inspeção, considerando que a ré não trouxe consigo qualquer documento indicativo da recusa, bem como que a ré tenha enviado um
a cópia do TOI, por qualquer modalidade, que permita a comprovação do recebimento
, nos moldes exigidos pelo §3o do art. 129 da Resolução n.o 414/2010:

§ 3o
Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI
, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por
qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento
.

Tais irregularidades corroboram a unilateralidade da análise realizada em sede extrajudicial, e, portanto, a inexigibilidade do débito apurado na ocasião, assim como acertadamente consignado na sentença hostilizada, o que torna incabível a indigitada cobrança.

As telas sistêmicas apresentadas pela requerida não servem como prova da regularidade do procedimento.

Sendo assim, a requerida não se desincumbiu do ônus da prova da regularidade da fiscalização que deu ensejo à cobrança hostilizada, em inobservância ao disposto no art. 373, II do CPC,
verbis
:

Art. 373.
O ônus da prova incumbe
:

[...].

II -
ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
.

Ademais, não se deve deixar de destacar que, além da legislação setorial e dos dispositivos consumeristas aplicáveis ao caso em discussão, a Carta Magna preconiza como garantia fundamental o exercício do contraditório e da ampla defesa, inclusive em sede administrativa, consoante se denota de seu artigo 5o, LV:

Art. 5o. [...].

[...].

LV -
aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral
são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes
.

Não bastaria, portanto, a mera disponibilização de recursos administrativos ao consumidor para a impugnação dos débitos apurados sem a sua participação. A unilateralidade da inspeção em sua origem inquina a cobrança desses valores, tornando inexigível qualquer fatura daí oriunda.

Apenas para registro, seguem precedentes:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C INEXIGIBILIDADE DO PAGAMENTO DE MULTA INDEVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FRAUDE EM MEDIDOR DE ENERGIA – VALIDADE DA COBRANÇA – AFASTADA – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Eventual existência de adulteração no medidor de energia deve ser tratada sob a égide do contraditório e da ampla defesa, a fim de conferir higidez ao procedimento administrativo de fiscalização realizado pela concessionária, sendo vedada a cobrança sumária, decorrente de procedimento instaurado e concluído de forma unilateral pela empresa, imputando-se valor presumido referente a consumo de energia elétrica não faturado, sem ocorrência de notificação do consumidor
. Mero aborrecimento, transtornos ou frustrações experimentadas pelo consumidor com o defeito na prestação do serviço, não se equiparam à dor ou sofrimento decorrentes de lesões graves à honra ou imagem, a ensejarem danos morais (STJ Resp.1661894/RS).
(TJMT. Ap 38256/2018, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/09/2018, Publicado no DJE 20/09/2018).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADES NA UNIDADE CONSUMIDORA DO AUTOR – APURAÇÃO UNILATERAL - COBRANÇA DE FATURA EVENTUAL (RECUPERAÇÃO DE CONSUMO) – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO – AUSÊNCIA – INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - IMPOSSIBILIDADE – DANOS MORAIS CARACTERIZADOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO - OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA CITAÇÃO (ARTIGO 219 DO CPC) - CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O ARBITRAMENTO (SÚMULA No 362 DO STJ) – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Não há falar em legitimidade da cobrança de energia elétrica por dívida pretérita, sob a alegação de recuperação de consumo, se dos autos restou constatado que a fiscalização de medidor de energia elétrica foi realizada de forma unilateral pela concessionária, não possibilitando ao consumidor a ampla defesa e o contraditório
. O constrangimento e o abalo sofridos decorrentes de imputação de fraude, acrescida de cobrança de débitos antigos e, ainda, de interrupção da energia elétrica configuram dano moral indenizável, este dispensando provas de sua materialização. Se o quantum indenizatório não atendeu aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, há que ser acolhido o pedido de redução a fim de que haja a devida compensação do ofendido sem que haja o enriquecimento injustificado. Em se tratando de dano moral decorrente de responsabilidade contratual, os juros moratórios incidem a partir da citação (art. 219 do CPC) e a correção monetária desde o seu arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ.
(TJMT. Ap 5675/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/07/2014, Publicado no DJE 06/08/2014).

Assim, resta evidenciado que a fatura contestada pelo autor tinha como objeto a recuperação de consumo, através de “acerto de leitura” realizado pela concessionária, de maneira que a conduta da fornecedora se afigura irrefutavelmente ilícita.

Contudo, ainda que tenha havido a cobrança indevida e a ameaça de interrupção da energia elétrica, na hipótese, não há que se falar em dano passível de indenização, uma vez que não ocorreu, efetivamente, a negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, tampouco a suspensão dos serviços, ou seja, não restou demonstrada qualquer dano ao autor, o que afasta o dever de indenizar.

Com efeito, a condenação à reparação civil pressupõe a prática de ato ilícito, a existência de um dano e o nexo causal entre eles, o que não se verifica no caso concreto.

Neste sentido é a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CEMAT – DÉBITO APURADO UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – NÃO COMPROVAÇÃO DA FRAUDE – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA – COBRANÇA EXORBITANTE – DANO MORAL CONFIGURADO – REDUÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO PELO JUÍZO A QUO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - Ao elaborar o laudo pericial no medidor de energia elétrica, devem ser respeitadas as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório, sob pena de nulidade. 2 - A imputação de fraude, acrescida de cobrança indevida e interrupção de energia elétrica, configura o dano moral.
(TJMT - Ap 123931/2014, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 11/02/2015, Publicado no DJE 24/02/2015).

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CEMAT – DÉBITO APURADO UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – INSCRIÇÃO NO SERASA – COBRANÇA INDEVIDA – RECURSO DESPORVIDO. É devida a indenização por dano moral, uma vez que a concessionária excedeu na cobrança de valores apurados unilateralmente, em dissonância com a norma específica, inscrevendo o nome do consumidor no rol dos maus pagadores. [...].
(TJMT - Ap 22463/2014, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/07/2014, Publicado no DJE 28/07/2014).

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO. COBRANÇA INDEVIDA. SUPOSTA FRAUDE APURADA UNILATERALMENTE. DESCABIMENTO. DANOS MORAIS. SÚMULA 7/STJ. REVISÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. VALOR ARBITRADO EM PATAMAR RAZOÁVEL. 1. De acordo com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, é ilegítima a interrupção do fornecimento de energia elétrica quando o débito decorrer de suposta fraude no medidor apurada unilateralmente pela concessionária, como no caso dos autos. [...].
(AgRg no AREsp 345.130/PE, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/10/2014, DJe 10/10/2014).

Desta forma, não conseguindo nenhuma das partes infirmar as conclusões a que chegou o sentenciante, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
a ambos os recursos.

Ao ensejo, advirto as partes da pena de multa que incorre àquele que interpõe recurso manifestamente protelatório, nos termos do artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2020